Tribunal: TJBA
Processo: 8037510-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037510-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LORETO PINTO AZEVEDO FILHO

Advogado(s)
:
VIVIANE CRISTINA SOUZA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. PRESCRIÇÃO. LANÇAMENTO EFETUADO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO APÓS PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ART. 174 DO CTN. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
PARA REJEITAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, AFASTANDO A PRESCRIÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, em sede de Exceção de Pré-Executividade, reconheceu a prescrição dos créditos de ICMS cujos fatos geradores foram anteriores a 07/10/2014, por entender que o prazo prescricional se iniciou na data do vencimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança de crédito de ICMS que foi objeto de lançamento de ofício, por meio de auto de infração, ante a ausência de declaração e pagamento pelo contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O presente Agravo de Instrumento cinge-se à análise da decisão interlocutória que acolheu parcialmente a prescrição do crédito tributário.

4. O crédito tributário em cobrança não foi constituído por declaração do contribuinte, mas sim por meio de auto de infração lavrado pela autoridade fiscal após procedimento de fiscalização, que apurou o não recolhimento de ICMS.

5. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, quando o contribuinte não declara nem paga o imposto, compete à Fazenda Pública realizar o lançamento de ofício.

6. O prazo prescricional de cinco anos para a propositura da execução fiscal, previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, inicia-se apenas com a constituição definitiva do crédito tributário.

7. A constituição definitiva do crédito ocorre com o exaurimento da via administrativa, seja pela ausência de impugnação ao lançamento, seja pela notificação ao contribuinte da decisão final e irrecorrível proferida no processo administrativo fiscal.

8. No caso concreto, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 04/06/2019, com a ciência da decisão final do processo administrativo. A execução fiscal foi ajuizada em 07/10/2019, dentro do prazo quinquenal, não havendo que se falar em prescrição.

9. A decisão de primeiro grau aplicou erroneamente o entendimento consolidado para a hipótese diversa de tributo declarado e não pago, confundindo os marcos iniciais da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo de Instrumento provido
PARA reformando a decisão vergastada, rejeitar integralmente a Exceção de Pré-Executividade e afastar a prescrição reconhecida, determinando o regular prosseguimento da Execução Fiscal nº 8052172-95.2019.8.05.0001 pela totalidade do crédito executado.

Tese de julgamento:

1.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ICMS, na hipótese de o contribuinte não efetuar o pagamento antecipado nem apresentar a respectiva declaração, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito é a data da sua constituição definitiva, que ocorre com a notificação do sujeito passivo acerca da conclusão do processo administrativo fiscal ou do esgotamento do prazo para defesa ou recurso.

2. É inaplicável o entendimento de que a prescrição tem início na data do vencimento da obrigação quando o crédito fiscal foi constituído de ofício pela autoridade fiscal por meio de auto de infração.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.007, §1º; Código Tributário Nacional, arts. 173, I, e 174.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 973.733/SC (Tema Repetitivo 163); TJ-BA - AI: 80718883820248050000, Relator.: Maurício Kertzman Szporer, Data de Publicação: 20/05/2025; TJ-BA - AP: 00003107720128050096, Relator.: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, Data de Julgamento: 09/07/2007;
TJ-BA - A
I
: 80303568420248050000, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037510-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LORETO PINTO AZEVEDO FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora